Tribunal: TJDFT
Processo: 0709117-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0709117-79.2022.8.07.0018 APELANTE: DILMA CASSIMIRO DE ASSIS, DILMA DA SILVA PINTO, DILMA LOPES DA SILVA, DILMA MARIA SOARES DE ALMEIDA, DILMA NOLETA FEITOSA, DILMA ROSANDINA DA SILVA, DILMA VIANA, DILVANIA LEMOS DA SILVA, DILZE DE SOUZA FRANCO, DINA DA COSTA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DILMA MARIA SOARES DE ALMEIDA, DILVANIA LEMOS DA SILVA, DILZE DE SOUZA FRANCO, DILMA LOPES DA SILVA, DILMA NOLETA FEITOSA, DILMA CASSIMIRO DE ASSIS, DILMA ROSANDINA DA SILVA, DILMA DA SILVA PINTO, DILMA VIANA, DINA DA COSTA LIMA D E S P A C H O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator